Tribunal: TJMT
Processo: 1017091-34.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017091-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 000.439.711-80 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ALEXSEY GERMANO DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 22.116.435/0001-39 (RECORRIDO), LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - CPF: 820.183.751-72 (ADVOGADO), HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 88.315.379/0001-70 (RECORRIDO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. OMISSÃO ACERCA DO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS REJEITADA. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o estabelecimento reclamado não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor), este responderá pela reparação dos danos materiais causados ao consumidor, em razão da compra do produto defeituoso.

A condenação da Reclamada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme Súmula 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Reclamada ALEXSEY GERMANO DA SILVA EIRELI – ME em indenizar a reclamante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de condenação da parte ré ao pagamento de reparação por danos materiais, além da majoração do
quantum
indenizatório de danos morais a patamar não inferior a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em contrarrazões, HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA, preliminarmente, apresenta impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

Por outro lado, a Recorrida ALEXSEY GERMANO DA SILVA EIRELI – ME se quedou inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, considerando que esta foi concedida ao Recorrente na decisão acostada ao id. 162044606 e não foram trazidos, nas contrarrazões, elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Acerca da ocorrência de falha na prestação do serviço não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste irresignação recursal nesse sentido.
In casu
, cinge-se a análise deste recurso acerca da possibilidade de condenação da parte reclamada ao ressarcimento do valor gasto na compra do produto defeituoso (dano material), bem como da majoração do
quantum
indenizatório por danos morais.

A sentença hostilizada (id. 162044604) tem o seguinte dispositivo:

“(...) Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para condenar a Reclamada ALEXSEY GERMANO DA SILVA EIRELI – ME em indenizar a reclamante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95).”

Pois bem.

Da detida análise dos autos, verifica-se a
omissão da sentença quanto a um dos pedidos formulados na inicial
, qual seja, a
restituição do valor de R$ 80,00 (oitenta reais) gasto na compra do produto defeituoso (fone de ouvido JBL)
, acrescido de juros legais e correção monetária.

Nesse sentido, considerando que o estabelecimento reclamado não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor), este responderá pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ou por vício de qualidade do produto, conforme disposto nos arts. 14 e 18 do CDC.

Diante disso, entendo que
a pretensão relativa a danos materiais merece acolhimento
.

Por outro lado, no tocante ao dano moral, sabe-se que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, tenho que
o Recorrente não foi capaz de apresentar elementos suficientemente graves para justificar a majoração dos danos morais
, de modo que,
considero adequada a apreciação feita pelo Juízo de origem,
devendo-se manter o valor fixado, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, porquanto justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para suprir a omissão contida no julgamento monocrático, condenando a Reclamada/Recorrida ALEXSEY GERMANO DA SILVA EIRELI – ME à restituição de danos materiais no valor de
R$ 80,00 (oitenta reais)
, acrescidos de juros de 1% (
um por cento
) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (
INPC
) desde a data do efetivo prejuízo.

Ademais, quanto à condenação por danos morais em
R$

2.000,00 (dois mil reais)
, altero,
de ofício
, o termo inicial da incidência dos juros moratórios para a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023